Tribunal: TJDFT
Processo: 0749104-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pelo Agravante por meio da petição ID 79296959, de acordo com o art. 998, do CPC. Não houve apresentação de contrarrazões. Sem custas e sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador